Tribunal: STF
Processo: AI 744077
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA
 
Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de 
   prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido 
   processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa 
   reflexa. Precedentes.
1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal 
   Superior do Trabalho mediante decisão suficientemente 
   motivada.
2. As alegações de afronta aos princípios do devido 
   processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites 
   da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de 
   reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas 
   ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.
3. 
   Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no 
   artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.